Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1) VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. FASE EXECUTIVA. (2) DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA. (3) IMPOSSIBILIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.

1. A atualização monetária do valor da causa (Súmula 14 STJ) não se confunde com as consequências de não pagamento do valor devido em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

2. O depósito judicial não pode ser objeto de penhora, pois se trata de garantia do resultado útil de uma ação judicial, conquanto o crédito relativo à ação correlata possa ser objeto de arresto cautelar (CPC, Art. 830) também conhecido como “penhora no rosto dos autos”.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.